Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-75.2013.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELANTE: MARCIO JOSÉ E STEFANI LTDA-ME
APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO JOSÉ E STEFANI LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos da Ação Ordinária no 0001379-75.2013.8.11.0086 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
O feito foi distribuído a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por sorteio, em 14 de dezembro de 2018 (Id. 5289789).
Em decisão proferida em 18 de agosto de 2020, a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos determinou a redistribuição do feito, por prevenção (Id. 54381973).
Ocorre que o artigo 83, XVII, a, do RITJMT dispõe que:
“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVII - Não concorrerão à distribuição:
a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.”
Com efeito, na data da distribuição, em 14 de dezembro de 2018, não havia prevenção desta relatora em razão do afastamento para o exercício do cargo de direção como Corregedora-Geral da Justiça, no biênio 2017/2018. Inclusive, a Certidão de Id. 5528187 atesta a inexistência de prevenção.
A interpretação sistemática do art. 80 c/c o artigo 83, XVII, a, do RITJMT evidencia que a prevenção do desembargador relator persiste enquanto estiver atuando em qualquer dos órgãos de mesma competência material. Todavia, transferido para órgão de competência material diversa ou tornando-se impedido por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor), cessa-se a prevenção, impondo-se, a partir de então, a distribuição normal dos processos, sob pena de flagrante e inadmissível violação à regra constitucional do juiz natural.
Sendo assim, restitua-se o presente feito a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos do artigo 83, XVII, a, do RITJMT.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora